Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001 APELANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que junte aos presentes autos cópia do mandado de citação de Margô Gomes de Oliveira Karnikowksi, da sócia Aline e da própria citação, bem como da certidão Id. 62207581 nos autos do Processo n. 0038019-79.2012.8.07.0001, a fim de viabilizar o julgamento do presente recurso. Publique-se. Prazo: 5 dias. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora